Tribunal: TJPA
Processo: 0805094-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805094-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARLOS GAIA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805094-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
(
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
CARLOS GAIA CRUZ
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR,
PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, COM TUBERCULOSE
.
JUÍZO
A QUO
SOLICITOU À SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, INFORMAÇÕES ACERCA DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE, ESTANDO NO AGUARDO DAS INFORMAÇÕES PARA REMETER OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E APÓS MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
, POSSA PROFERIR DECISÃO SOBRE O PLEITO. A CASA PENAL ONDE O COACTO SE ENCONTRA RECOLHIDO FORNECE AOS PERTENCENTES DO GRUPO DE RISCO ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA E QUE DISPÕE DE VIATURA E ESCOLTA PARA ATENDIMENTO EXTRAMUROS, SE NECESSÁRIO.

ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude de até o presente momento não ter sido analisado o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude do paciente ser portador de tuberculose, a autoridade inquinada coatora informou que solicitou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, informações acerca do quadro de saúde do paciente, estando no aguardo das informações para remeter os autos ao Ministério Público, para que após manifestação do
Parquet
, possa proferir decisão sobre o pleito;

2
. Requereu o benefício de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, já que onde o paciente se encontra atualmente preso, vai na contramão da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tal alegação não merece prosperar, uma vez que, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns e segundo tal Recomendação do CNJ, recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Carlos Gaia Cruz
, estando atualmente cumprindo pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º do CPB, em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na análise do pedido de prisão domiciliar, realizado em
04/05/2020
, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém o juízo
a quo
até a data da impetração do presente
mandamus
não teria analisado a súplica; b) a casa penal anteriormente citada apresenta-se contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo coronavírus. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa ser beneficiado com a mudança da custódia preventiva por prisão domiciliar, pelo fato do coacto fazer parte do grupo de risco, pois é portador de tuberculose.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3161998 - Páginas 1 e 2)
, o
Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR - CORONAVÍRUS NAS CASAS PENAIS

A impetrante alega excesso de prazo na análise do pedido de substituição da prisão domiciliar do paciente, devido ao seu estado de saúde comprometido pela tuberculose, pois faz parte do grupo de risco da COVID-19 e em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo vírus, porém o juízo
a quo
até a presente data não avaliou a súplica.

A impetrante aduz ainda que, a casa penal onde o coacto se encontra custodiado está totalmente lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19.

O magistrado
a quo
informou que solicitou informações perante a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP sobre as atuais condições de saúde do paciente, bem como, se a Casa Penal onde o coacto se encontra preso possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

De tal modo, o juízo inquinado coator se encontra no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação do Ministério Público, e após apreciação do pleito.

A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Quanto à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o citado instrumento normativo dispõe sobre recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar. Assim, a simples existência da crise de saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos apenados.

Logo, denota-se que, a autoridade coatora está agindo preventivamente para evitar a propagação do novo Coronavírus no ambiente carcerário e, assim, reduzir os riscos epidemiológicos com a possível transmissão da doença e preservar a saúde dos custodiados, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sendo assim, acompanho integralmente o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2020